Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27862396, determinou-se a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HELDA MARIA DA SILVA e HARLEY AYRES DA CUNHA e dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, com a incidência dos juros da nova poupança, a partir de 4/5/2012. Feitos os cálculos (ID: 30737903), o exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. Informou também que os substituídos HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA e HARLEY AYRES DA CUNHA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou ainda a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução (ID: 31042445). O Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 31459662). O executado apresentou memória de cálculo discriminada ao ID: 31459663. No cotejo das planilhas, verifica-se que a diferença se dá, sobretudo, no valor da verba sucumbencial. Diante da divergência que impede a imediata homologação dos cálculos, intime-se a parte exequente para dizer se concorda com os valores apurados pelo ente distrital. Na oportunidade, ratifique o SINDIRETA o requerimento feito ao ID: 31042445, relativo à renúncia ao excesso de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador